Tribunal: TJDFT
Processo: 0728004-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. LOTE TRANSFORMADO EM ESPAÇO LIVRE DE USO PÚBLICO – ELUP. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO PROPRIETÁRIO NO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO TERMINATIVA. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.

1. A lide se refere à pretensão da parte autora de ser ressarcida quanto a taxas condominiais pagas em relação a um lote imobiliário que, na sua visão, foi transformado em espaço comum.

2. O ponto central da controvérsia é definir se o Lote C10 do Condomínio Quintas Bela Vista – Jardim Botânico, desde a publicação do Decreto no 29.883 de 22/12/2008 e independentemente do registro ou não do projeto de parcelamento no cartório respectivo, já é entendido como um ELUP. Dito de outro modo, apenas se considerado que a requerente permanece com a posse exclusiva sobre o Lote C10 é que se justificaria a cobrança de encargos condominiais em relação a tal bem, já que, do contrário, o referido lote já estaria à disposição de uma utilização comum por todos os condôminos.

3. Preliminar de ofício de litisconsórcio passivo necessário: a discussão de tal questão, porém, passa indiscutivelmente pelo embate sobre a propriedade do Lote C10. Isto porque a autora, locatária, apenas estará dispensada do pagamento de débitos condominiais sobre o referido imóvel se constatado que o Lote C10 já foi, de fato, transformado em ELUP, o que interfere diretamente na relação jurídica do locador/proprietário em relação ao bem.

4. Caso nestes autos fosse proferida decisão no sentido de que o Lote C10 é um ELUP, e não mais um espaço de posse privativa pela autora, o condomínio demandado poderia realizar benfeitorias no lote para melhor adequá-lo ao uso comum dos condôminos, sem que tenha o locador/proprietário sido citado para compor o polo passivo e defender o seu direito de propriedade e de posse indireta do bem.

5. Ademais, caso declarado que a autora não mais exerce a posse exclusiva sobre o Lote C10, com o consequente afastamento do seu dever de pagar os débitos condominiais, recairia sobre o locador o dever de começar a adimpli-los, pois na qualidade de proprietário do imóvel ele permaneceria sendo condômino quanto ao lote e, portanto, obrigado a contribuir para as despesas do condomínio, na forma do art. 1.336, I, do Código Civil.

6. Isto porque como o locador não integra o polo passivo do feito, a sua propriedade sobre o Lote C10 não poderia ser desconstituída neste processo, de forma que recairiam sobre si as supracitadas obrigações pecuniárias sem que lhe fosse aberta a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.

7. Deste modo, é o caso de ser tido como necessário o litisconsórcio entre o condomínio ora demandado e o proprietário do imóvel. Diante desta conclusão, e pela ausência de citação de todos aqueles deveriam compor o polo passivo do feito, o processo deve ser extinto de forma terminativa.

8. Recurso PREJUDICADO. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. Sentença anulada para extinguir o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, primeira parte, do CPC). Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).